Tribunal: TJBA
Processo: 8189972-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189972-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TAIDE DANTAS SOARES Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. DEVER DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL INDEVIDO ANTE A EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. FLEXIBILIZAÇÃO INVIÁVEL NA HIPÓTESE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, objetivando a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sob o fundamento de ausência de notificação prévia pela instituição financeira responsável, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor antes de inscrevê-lo no SCR/SISBACEN; (ii) estabelecer se a ausência de notificação autoriza a exclusão do registro; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais, mesmo diante de inscrições preexistentes legítimas no nome do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo exigida a observância das garantias consumeristas nos contratos bancários. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo utilizado por instituições financeiras para avaliação da capacidade de pagamento de consumidores. A Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central estabelece expressamente a obrigação das instituições originadoras das operações de crédito de comunicarem previamente os clientes sobre a inclusão de seus dados no SCR. A ausência de notificação prévia do consumidor para inclusão no SCR configura irregularidade, impondo-se à instituição financeira a obrigação de promover a exclusão do registro, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. O banco apelado não comprovou ter realizado a notificação prévia, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. A inscrição do consumidor no SCR, ainda que sem notificação prévia, não gera automaticamente o dever de indenizar por dano moral quando há anotações legítimas preexistentes em seu nome, nos termos da Súmula 385 do STJ. A flexibilização da Súmula 385, para fins de indenização por dano moral, exige a demonstração de verossimilhança das alegações quanto à ilegitimidade das inscrições anteriores, o que não restou comprovado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor antes de promover sua inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), conforme art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN. A ausência de notificação prévia impõe à instituição financeira a obrigação de excluir a anotação realizada no SCR/SISBACEN. Não é cabível indenização por danos morais pela ausência de notificação prévia quando houver inscrição legítima preexistente em nome do consumidor, salvo se demonstrada a verossimilhança da alegação de ilegitimidade das anotações anteriores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, e 43, § 3º; CPC, arts. 373, II, 86, caput, e 98, § 3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 620.871, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4ª Turma, DJ 22.11.2004; STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014, DJe 21.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1.429.279/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 22.06.2016, DJe 28.06.2016; STJ, REsp 1.981.798/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; TJGO, Apelação Cível 5469048-48.2022.8.09.0146, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, j. 25.10.2023; TJGO, Apelação Cível 5149844-85.2022.8.09.0051, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 06.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8189972-92.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante TAIDE DANTAS SOARES e como apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .